Tribunal: TJPA
Processo: 0811672-34.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0811672-34.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARA ROSEANE BARROS DE QUEIROZ MARQUES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

Ementa:
Direito administrativo disciplinar. Recurso administrativo. Elaboração de laudo social em desacordo com a realidade fática. Infração funcional configurada. Penalidade de suspensão convertida em multa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou à servidora a penalidade de suspensão de 20 dias, convertida em multa de 50% por dia de vencimento, em razão da elaboração de laudo social incongruente com a realidade fática em processo de interdição.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se houve infração funcional da servidora ao elaborar laudo social sem diligências mínimas para comprovar a situação da interditanda, posteriormente constatada como falecida desde 2011.

III. Razões de decidir

3. Restaram caracterizadas a materialidade e a autoria da infração disciplinar, nos termos do art. 177, IX, b, da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do TJPA.

4. O laudo elaborado de forma parcial, com base apenas em informações de uma das partes, sem comprovação da prova de vida da interditanda, revelou falta de zelo e comprometimento na função pública.

5. A sindicância observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidades.

6. A penalidade aplicada é proporcional à gravidade da infração, cumprindo função pedagógica e corretiva, conforme arts. 183 e 184 da Lei nº 5.810/1994.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo desprovido.

Tese de julgamento:
“Configura infração funcional a elaboração de laudo social incongruente com a realidade fática, sem diligências mínimas necessárias à sua fidedignidade, sendo legítima a aplicação da penalidade de suspensão convertida em multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), arts. 177, IX, b, 183 e 184; Código de Ética dos Servidores do TJPA, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Administrativo nº 0814759-03.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Conselho da Magistratura, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso Administrativo nº 0811672-34.2025.2.00.0814
; Recorrente: Mara Roseane Barros de Queiroz Marques; Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDAM
os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henrique Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Maria Roseane Barros de Queiroz Marques
, servidora do Judiciário Paraense, no cargo de assistente social, lotada na Equipe Multidisciplinar da comarca de Benevides/PA, matrícula n.º 129968, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, à época Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual a recorrente foi penalizada com Suspensão de 20 dias, convertida em Multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, pela prática da infração administrativa prevista no art. 177, IX, alínea “b”, da Lei nº 5.810/94 e ao art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do TJPA.

O caso dos autos iniciou-se com reclamação disciplinar formulada pela Exma. Sra. Dra.
Danielly Modesto Lima de Abreu
, juíza de direito titular da 3ª vara cível de Benevides/PA, para apuração de eventual falta disciplinar em desfavor da servidora ora recorrente.

Instaurada sindicância para apuração dos fatos, após regular tramitação do procedimento investigativo, a comissão processante emitiu relatório final no qual indicava que a servidora teria praticada infração de natureza grave, ao elaborar parecer favorável à curatela provisória de pessoa idosa, afirmando que o requerente e sua esposa demonstravam afeto e zelo pela curatelada, sem ter contato direto com ela, tendo se baseado exclusivamente nas informações prestadas pelo requerente e, principalmente, por não fazer constar no referido estudo a informação de que as tentativas de visitas foram frustradas.

A partir das conclusões do procedimento, o Corregedor Geral de Justiça, entendendo estarem configuradas as circunstâncias da infração disciplinar, aplicou à servidora a sanção dos artigos 183, II, e 189 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, com a conversão do art. 189, § 3º, da Lei nº 5.810/94.

Inconformada, a servidora pediu a reconsideração da decisão, tendo a atual Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
, acolhido parcialmente o pedido de reconsideração apenas para suprir a omissão quanto à análise da alegação de suspeição da comissão sindicante, a qual afastou por ausência de elementos concretos que comprometam a validade do procedimento disciplinar, mantendo a penalidade anteriormente aplicada.

Ainda irresignada, a servidora interpôs o presente recurso argumentando, em suas razões recursais, que o relatório da comissão processante e a decisão recorrida utilizaram-se da ausência de visita domiciliar quando da elaboração do laudo técnico como motivo para configurar a conduta infracional, no entanto não havia obrigação de realização dessa visita, sobretudo porque não havia nenhuma determinação expressa nesse sentido.

Defende que a função do assistente social não é fiscalizadora, não havendo qualquer norma administrativa que estabeleça a obrigatoriedade da realização de visita domiciliar como base para a elaboração de laudo técnico.

Aduz que a visita domiciliar não foi realizada por força do que estabelecera a Portaria nº 1003/2021-GP, que normatizou a atuação dos servidores naquele período especial, em razão do aumento dos casos durante a pandemia do COVID-19.

Argui que pontos de sua defesa não foram considerados na decisão guerreada, inclusive a denúncia de suspeição da comissão processante, a qual teria agido de forma parcial, fazendo constar informações inverídicas no relatório final.

Sustenta que em nenhum momento deixou de cumprir suas obrigações profissionais no caso concreto, como está sendo injustamente acusada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a decisão combatida, com vistas a não aplicação de qualquer penalidade, em razão da ausência de culpa por parte da recorrente, nos termos do que prevê a Súmula 473 do STF.

Recebido o recurso administrativo e encaminhado a este Colendo Conselho da Magistratura, fui designada relatora do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

O cerne da questão reside na caracterização de infração funcional na conduta da recorrente, ao elaborar laudo que não condizia com a realidade fática da situação.

A infração, em tese, teria sido cometida nos autos da Ação de Interdição (processo nº 0800244-94.2021.814.0097) proposta por Raimundo Nonato Pontes contra sua genitora, Raimunda Nonata de Lima, que na data do ajuizamento da ação, ocorrido em 19.02.2021, teria 101 anos de idade.

Por determinação da MM. Juíza da Comarca, foi realizado estudo social, cujo laudo, assinado pela ora recorrente e juntado aos autos em 18.05.2021, era favorável à decretação da interdição da requerida, em favor do requerente.

Em 27.07.2021, houve informação da Defensoria Pública, que patrocinava o requerente, de que a interditanda era falecida desde 2011 e que o intento do requerente era fraudar a previdência social, a partir da obtenção da curatela.

Durante a sindicância investigativa, a Comissão Processante concluiu que a conduta da servidora detinha indícios suficientes de materialidade e autoria das infrações disciplinares prevista no art. 177, IX, b (deixar de atender com presteza às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades Judiciárias e Administrativas), da Lei 5.810/94- RJU/PA e art. 8°, II (que prevê o dever de desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do cargo ou função de que seja titular) do Código de Ética dos Servidores deste TJPA.

Com base no relatório da Comissão Processante, o Corregedor Geral de Justiça, acatando a capitulação sugerida, sancionou a recorrente com a penalidade de 20 dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração.

A decisão que culminou com a penalização da recorrente não merece reforma, considerando-se que está claro, a partir da instrução colhida na sindicância, que a servidora realmente atuou de forma irregular ao elaborar laudo em que acenava favoravelmente à declaração de interdição de uma pessoa já falecida, por ter se limitado, em sua investigação da conjuntura, à utilização de instrumentos de análise que não lhe forneciam condições seguras para elaboração de um laudo técnico profissional confiável.

Os estudos sociais são ferramentas essenciais para fundamentar decisões em processos dessa natureza, em que se analisa direitos de pessoas hipossuficientes e em condições de vulnerabilidade, por isso mesmo os critérios de suas execuções devem ser primorosos e os resultados fidedignos à situação de fato.

A falha da servidora recorrente poderia facilmente ter sido evitada se tivesse utilizado outros métodos investigativos, como a visita domiciliar, antes de elaborar seu laudo inapropriado.

Se o período em que ocorreram os fatos não favorecia à visita domiciliar, outros mecanismos poderiam ter sido adotados para se cientificar da real situação da interditanda e fazer-lhe a indispensável prova de vida. Nesse aspecto reside a eficiência do bom profissional, que busca sempre a melhor alternativa, dentro das circunstâncias, para exercer sua atividade.

Ressalte-se que a servidora recorrente é funcionária de um órgão judicial e, exatamente por isso, é requisito indispensável de sua atuação que entenda a natureza antagônica dos interesses numa ação judicial. Elaborar o parecer com base apenas no depoimento de uma das partes é de uma parcialidade inescusável.

Não está se querendo ditar as ferramentas ou mecanismos que cada profissional deva utilizar em suas atuações e intervenções; o profissional tem o domínio da sua disciplina, supõe-se, portanto, ser o mais habilitado para traçar um planejamento eficiente de exercício em cada caso. No entanto, ao escolher tal ou qual metodologia para exercer sua função, esse profissional assume a responsabilidade por eventuais danos que essa escolha possa carrear aos destinatários de seus serviços.

Nesse caso específico, agrava a situação o fato da profissional desenvolver sua atividade como servidora pública o que, além do prejuízo aos diretamente envolvidos, implica também em repercussão negativa no órgão ao qual está vinculada, assim como é extensiva a toda a administração pública que potencialmente seria afetada por seu erro.

Por todos esses aspectos, não há como se acatar as arguições de defesa da recorrente que são inservíveis para lhe retirar a configuração de conduta infracional na sua atuação funcional e pelas escolhas que fez ao adotar métodos limitados e não confiáveis para elaborar seu laudo.

Estando devidamente caracterizadas a autoria e materialidade do ato infracional, surge à administração pública o poder/dever de estipulação de penalidade administrativa adequada ao servidor, cujo rol taxativo está contido na disposição do artigo 183 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU).

Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Os parâmetros para se decidir sobre a dosimetria da pena administrativa estão definidos no artigo 184 da mesma lei.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

Portanto, em relação à dosimetria da pena estipulada, ela se mostra adequada e proporcional, considerando-se a gravidade do fato e as circunstâncias em que foi praticada a infração, especialmente pelas inverdades constantes do laudo, ainda que posteriormente corrigidas.

Sobre a sindicância, não se encontram nos autos quaisquer indícios de irregularidade formal ou material, ao contrário, ela transcorreu dentro da legalidade, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório à sindicada. A atuação da comissão processante foi minuciosa e detalhada, analisando detidamente cada um dos pontos de defesa da servidora e os rebatendo adequadamente, até capitular a conduta da recorrente nas infrações previstas no art. 177, IX, b (deixar de atender com presteza às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades Judiciárias e Administrativas), da Lei 5.810/94- RJU/PA e no art. 8°, II (que prevê o dever de desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do cargo ou função de que seja titular) do Código de Ética dos Servidores deste TJPA; de igual forma, analisou também os parâmetros definidos no artigo precedente, aplicados ao caso concreto, antes de sugerir a penalidade que julgou adequada.

Há que se destacar o caráter pedagógico da penalidade administrativa, a qual “
tem por finalidade prevenir o cometimento de ilícitos administrativos pelos demais servidores, adquirindo, assim, uma função intimidativa geral, que indica o interesse da Administração em demonstrar que continua zelando pela normalidade do serviço público.
Ao lado dessa função preventiva, entretanto, em consonância com as modernas correntes doutrinárias, é imprescindível que se vislumbre na pena seu objetivo corretivo, que visa reeducar o servidor faltoso, reabilitando-o para o exercício diligente e dedicado do cargo público que exerce em nome da sociedade
[1]
”
.

Em casos análogos, a jurisprudência desse Colendo Conselho da Magistratura é definida em manter-se a aplicação da sanção ao servidor faltoso com suas obrigações, mormente quando essa falta tem natureza grave. Cito precedente
.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. MANDADOS NÃO DEVOLVIDOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. PEDIDO DE PARA AFASTAR A SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTENCIA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL APLICADA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (grifei e sublinhei).

1- O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e de comprometimento necessário no desempenho da atribuição do Oficial de Justiça Avaliador.

2- Em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade Administração do TJEPA.

3- As circunstâncias em que a infração foi praticada, em que pese o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores e os antecedentes do servidor, que registra penalidades de suspensão e advertência aplicadas anteriormente, não o beneficiam, mas justificam a dosimetria da penalidade aplicada.

4- É escorreita a conversão da penalidade de 60 (sessenta) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedora, à época, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0814759-03.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Conselho da Magistratura – Julgado em 27/11/2024 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por
Mara Roseane Barros de Queiroz Marques
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de Suspensão de 20 dias, convertida em Multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, pela prática da infração administrativa prevista no art. 177, IX, alínea “b”, da Lei nº 5.810/94 e ao art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do TJPA.

É como voto.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

[1]

FREITAS, Izaías Dantas.
A Finalidade da Pena No Direito Administrativo Brasileiro
. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/455/r141-10.pdf?sequence=4

Belém, 09/10/2025